Tribunal: TJDFT
Processo: 0749573-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIDORA. AUTONOMIA DA VONTADE. “PACTA SUNT SERVANDA”. OBRIGATORIEDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ.
1. Não configura prática abusiva a cobrança de serviço de desentupimento por metro linear. A divergência de preços orçados posteriormente à execução do serviço não leva à conclusão de que houve majoração abusiva do valor ajustado entre as partes, mormente em face da imprecisão do comprimento da tubulação a ser desobstruída, segundo as regras de experiência comum, que só se conhece quando executado o serviço.
2. Foi juntado contrato estipulado entre as partes e assinado pelo Autor, ora Recorrido, sem comprovação de que tenha sido realizado após a prestação do serviço, pelo que prevalece a autonomia da vontade das partes e o princípio “pacta sunt servanda”, impondo-se a observância de seus termos.
3. O Recorrido nada trouxe de prova a fim de comprovar o vício de vontade, seja documental ou testemunhal, pelo que o contrato é válido; cabe ressaltar que o Recorrido não é idoso nem possui qualquer condição que o torna vulnerável, não sendo razoável que tenha procedido ao pagamento e assinado o contrato de cujos termos discordava.
4. Conforme REsp 956.943/PR, “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova". Dessa forma, o Recorrido nada comprovou acerca da má-fé da Recorrente na contratação ou na execução do contrato.
5. Os orçamentos juntados pelo Recorrido não são suficientes para demonstrar que se referem à mesma dimensão da tubulação do serviço prestado, a fim de se realizar justa comparação entre o preço cobrado e o preço de mercado; não foi demonstrada, portanto, prática comercial abusiva pelo fornecedor de serviços; ademais, o preço elevado do serviço, ainda que 6 (seis) vezes superior, como alega o Recorrido, não é capaz de indicar a abusividade do contrato, uma vez que há que se considerar a qualificação, a especialidade, a tecnologia empregada e o próprio fator de lucro que cada empresa aplica livremente dentro das regras de mercado, não sendo possível que se pretenda um tabelamento de preços, em desrespeito ao artigo 170, “caput” e inciso IV, da Constituição Federal.
6. Por fim, mensagens extraídas de sites como "Reclame Aqui" não servem de prova de fatos do caso concreto.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.